Tribunal: TJDFT
Processo: 0709714-47.2023.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO DE DÉBITO. TRANSAÇÕES. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. FRAUDE DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ.
1 – Responsabilidade Civil. Cartão de débito. Fraude de terceiro. Ônus da prova. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. (Súmula 479). As compras indevidas feitas por terceiros por meio do cartão de débito do autor continuaram sendo cobradas, mesmo após a impugnação e o não reconhecimento do débito pelo consumidor. A instituição financeira não logrou êxito em comprovar a regularidade das transações ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, inciso II, do CDC), ônus que lhe incumbia em razão da inversão promovida na origem.
2 – Recurso conhecido e desprovido.
(lp)